Tribunal: TJMT
Processo: 1012596-89.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos etc.,
Cuida-se de pedido de reconsideração, visando a concessão de tutela de urgência, vazado nos seguintes fundamentos:
“Urge salientar e informar, que os autos da ação civil pública processo no. 0017882-93.2005.8.11.0041 que tramita na vara especializada de Ação Civil Pública e Ação popular da Comarca de Cuiabá-MT está em fase de cumprimento de sentença, e fora determinado por meio do ofício no. 764/2019/CGP (data: 28/05/2019), que o Estado do Mato Grosso promova no prazo de 10 dias a condenação do Agravante a perda do Cargo de Investigador de polícia, na qual não serão mais gerados SUBSÍDIOS QUE GARANTEM A SUA PRÓPRIA SUBSISTENCIA.
Como se nota Vossa Excelência, este documento apresentado aos autos demonstra a situação crítica vivida pelo Autor /Agravante, de forma que corroboram as suas alegações para que se conceda de forma imediata a tutela de urgência antecipada posta a necessidade de se manter no cargo de investigador para garantir sua própria subsistência e de sua família”
Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que na espécie, a pretensão já foi apreciada pela douta Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, oportunidade em que não concedeu a liminar, e não há que se falar que há fato novo a autorizar o reconhecimento da plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.
Ora, como é cediço, segundo forte doutrina “ só haverá erro autorizativo da rescisória ‘quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado [NCPC, art. 966,§ 1o].’” (Junior. Humberto Teodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III, 48a edição. Editora Forense. 2017. Pág. 866].
Com efeito, é certo que, em princípio, as razões expostas na inicial já foram debatidas pelo e. Tribunal de Justiça em sede de Recurso de Apelação, situação jurídica que força reconhecer ausência de requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, mormente porque o alegado fato novo – cumprimento de sentença - já foi enfrentando na decisão que se objeta reconsiderar, como se vê:
“De acordo com o art. 489 do Código de Processo Civil de 1973, “o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela”.
Referida sistemática processual restou, em sua essência, mantida no art. 969 do Código de Processo Civil de 2015, com a seguinte redação: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
Segundo entendimento da Corte Cidadã, “[...] a fim de preservar a segurança jurídica e a coisa julgada, as medidas de urgência em ação rescisória somente são admitidas em situações excepcionais” [AR 5.770-SP, Rel.: Desembargador Convocado Ministro Olindo Menezes, julgado em 25/02/2016].”
Assim, embora seja possível a suspensão dos efeitos da decisão objeto da ação rescisória, é certo que se trata de medida excepcional.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Proceda-se a Secretaria a retificação para excluir o agravo regimental, uma vez que a douta Desa. Antonia Sequeira Gonçalves reconsiderou a decisão que foi objeto do referido agravo que, por sua vez, perdeu o objeto.
Cite-se como determinado.
Com a contestação manifeste-se a parte autora e, após, a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado